Tribunal: TJMT
Processo: 1009066-51.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009066-51.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLARICE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 138.058.431-00 (APELADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. " (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – VÍCIO DE OMISSÃO – CONSTATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL PELO COLENDO STJ – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO C/C REVISÃO DE APOSENTADORIA –– PLEITO DE RETIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – TERMO A QUO – DATA DA CONCESSÃO DA BENESSE – PRECEDENTES DO STJ – MÁCULA RECONHECIDA – JUÍZO DE
RETRATAÇÃO

POSITIVO
– EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.

“
O posicionamento de nossos tribunais acerca da prescrição para pleitear a
revisão
de aposentadoria do servidor é de que a contagem se inicia do
ato
concessivo do benefício, e, transcorrido o quinquídio legal, opera-se a prescrição do
fundo
de
direito
” (N.U 1018899-64.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022).

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial.

Juízo de retratação exercido para o fim de
readequação do acórdão ao entendimento pacificado no STJ.

Embargos Acolhidos com Efeitos Infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE

MATO GROSSO
, contra acórdão proferido por esta por esta e. Câmara que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ente Federativo apenas para determinar que o valor da condenação a título de danos materiais fosse apurado por meio de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta que o aresto embargado incorreu em omissão ao desconsiderar o art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 o qual, além de criar “
a Autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV
”, dispõe acerca da sua autonomia jurídica e consequentemente, também de sua personalidade jurídica. Logo, entende que é evidente a sua ilegitimidade passiva no feito.

Aduz que a decisão colegiada novamente restou omissa, uma vez que, ao analisar o instituto da prescrição, deixou de estabelecer os marcos temporais relativos à data da aposentadoria e do ajuizamento da demanda.

Assevera que o acórdão também fora omisso “
quanto à aplicação do princípio do tempus regit actum
” o qual leciona que “as situações jurídicas devem ser analisadas segundo a legislação vigente à época dos fatos”.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

A embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua

rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, entendo que para melhor compreensão do julgado, se faz necessária uma breve síntese dos fatos.

Ressai dos autos que Clarice Conceição de Oliveira propôs
Ação de Retificação de Jornada de Trabalho C/C Danos Materiais em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o direito ao enquadramento funcional, transpondo-a ao regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas semanais; bem como o pagamento no valor de R$ 72.819,37 (setenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) referente ao dano material sofrido em seus proventos da aposentadoria relativamente aos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação.

A Apelada apesar de intimada para ofertar contrarrazões, permaneceu inerte (Id. 68030451).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (Id. 70613986).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em julgamento ocorrido em 19/08/2021, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, apenas para determinar “
q
ue o valor da condenação por dano material seja apurado por meio de liquidação de sentença
”
(Id. 98465467).

Posteriormente, foram Rejeitados os Embargos de
Declaração opostos (Id. 100516065).

Contra essa decisão o
ESTADO DE MATO GROSSO

interpôs Recurso Especial, onde arguiu que o acórdão violou o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que “
não houve o enfrentamento de argumento capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (Id. 143440133).

O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência desta Egrégia Corte (Id. 147022176) sendo interposto agravo em recurso especial (Id. 149357668)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para “
a manifestação expressa na origem sobre a questão da prescrição de fundo de direito, o que não ocorreu por falha do tribunal a quo, o qual não dirimiu, como deveria a controvérsia nos autos
” (Id. 162377667).

Esclareceu ainda, que “
a Corte de origem afirma que o caso dos autos versa sobre
enquadramento de servidor público em jornada diversa
, ao mesmo tempo em que, ao decidir sobre a questão da prescrição, afirma que
a relação jurídica versa sobre crédito de prestações sucessivas
, o que é inconciliável
”.

Tendo por base estas premissas, conheceu do agravo “
para dar provimento ao recurso especial, para que o Tribunal a quo defina (a) se a pretensão da autora envolve a modificação de ato administrativo que define enquadramento/jornada de trabalho, (b) se já se passaram mais de cinco anos entre tal ato e tal pedido
” (Id. 162377667, fl.03).

A Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de um possível juízo de conformidade (Id. 171939168)

Passo à análise do recurso.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

Conforme explicitado no relatório, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para “
a manifestação expressa na origem sobre a questão da
prescrição de fundo de direito
, o que não ocorreu por falha do tribunal a quo, o qual não dirimiu, como deveria a controvérsia nos autos
” (Id. 162377667).

Pontuou que os Embargos de Declaração devem ser julgados novamente para que se defina precisamente: “
a
)
se a pretensão da autora envolve a modificação de ato administrativo que define enquadramento/jornada de trabalho
”; e ainda “
b)
se já se passaram mais de cinco anos entre tal ato e tal pedido
” (Id. 162377669, fl.03).

Pois bem. Conforme já explicitado, Clarice Conceição De Oliveira, ora Embargada, ajuizou a Ação de Retificação de Jornada de Trabalho cumulada com Danos Materiais em desfavor do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV, alegando, em síntese, ser servidora pública estadual efetiva, aposentada em 2009, no cargo de professora da educação básica na jornada de trabalho de 20 (vinte) horas/aulas semanais.

Informou que com a Emenda Constitucional nº 12/1998, a Constituição do Estado de Mato Grosso passou a adotar a jornada única de 30 (trinta) horas/aula semanais para os ocupantes do cargo de Professor da Educação Básica.

Afirmou que o Requerido deveria ter realizado a transposição de todos os profissionais que se enquadravam em 20 (vinte) horas/aula semanais para 30 (trinta) horas/aula semanais, assim como procedeu com os profissionais que laboravam em regime de 40 (quarenta) horas/aula semanais, porém isso não ocorreu.

Sustentou que o Ente Federativo reconheceu o direito de alguns profissionais que ainda se encontravam no regime de 20 (vinte) horas/aula semanais, para transpor para 30 (trinta) horas/aula semanais, como para reparar financeiramente o valor que estes profissionais deixaram de receber antes do enquadramento, contudo não tem julgado de forma igual os requerimentos, uma vez que o seu restou indeferido sob o argumento de ausência de previsão legal.

Em suma, requereu
o enquadramento funcional de maneira retroativa, para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas

semanais, além das diferenças incidentes nos
proventos

de aposentadoria
, relativamente aos últimos 05 (cinco) anos anteriores à data do ajuizamento da ação.

Apenas para que não pairem dúvidas, vejamos o pleito realizado na peça vestibular:

“
Diante de todos os fatos e fundamentos expostos, e no mais que certamente será suprido por Vossa Excelência,
requer
o que segue
:

(...)

III) que os Requeridos sejam compelidos a regularizar a questão funcional da Autora,
no sentido de ser imediatamente transposta para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/semanais
,
com os consequentes benefícios remuneratórios
,
nos termos da Emenda Constitucional Estadual nº 12/98, bem como que os Requeridos, sejam CONDENADOS ao pagamento das diferenças de vencimentos e/ou
proventos
decorrentes da diferença de 1/3 (um terço) ou 10 (dez) horas/semanais que o autor deixou de receber, contados dos últimos 05 (cinco) anos, a partir do protocolo da presente ação, respeitada a prescrição quinquenal (art. 3° do Decreto n° 20.910/32 e Sumula n° 85 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça), e acrescido de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGPDI/ FGV), desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês a partir do trânsito em julgado, conforme apurado o R$ 72.819,37 (setenta e dois mil e oitocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos)
” (Id. 68028164, fl.15).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“
POSTO ISTO, nos termos da fundamentação acima exposta, que passa a integrar este dispositivo para todos os fins de direito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Retificação de Jornada de Trabalho cumulada com Danos Materiais ajuizada por CLARICE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil para reconhecer o direito ao enquadramento funcional da Autora, transpondo-a ao regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/aulas semanais.

Por consequência, CONDENO o Requerido Mato Grosso Previdência – MTPREV e, de forma subsidiária, o Requerido Estado de Mato Grosso, a realizar o pagamento no valor de R$72.819,37 (setenta e dois mil oitocentos e dezenove reais e trinta e sete centavos) referente ao dano material
sofrido
nos proventos da aposentadoria da Autora
nos últimos cinco anos anteriores à data do ajuizamento da ação
, bem como os valores devidos até o momento do efetivo pagamento, devidamente atualizados nos termos do artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Face o princípio da sucumbência, CONDENO ainda a Parte Requerida a arcar com os honorários advocatícios, que arbitro em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) na forma do artigo 20, §4º do Código de Processo Civil
” (Id. 68028194, fl.06).

Dessa forma, nota-se que a presente demanda, de fato, pretende “
a modificação de ato administrativo que define enquadramento/jornada de trabalho
” uma vez que, além de toda argumentação exposta alhures a própria ação fora nominada pela Embargada na origem, como “
Ação de Retificação de Jornada de Trabalho c/c Danos Materiais
”.

Ademais, tal suplica de imediata transposição “
para o regime de jornada de trabalho de 30 (trinta) horas/semanais, com os consequentes benefícios remuneratórios
”
nos proventos
, implica em inegável alteração significativa do teor do ato administrativo concessivo de aposentadoria (Id. 68028164, fl.15).

Isso porque, a pretensão no caso concreto, encontra-se, de fato, maculada pelo instituto da prescrição, tendo em conta que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua jurisprudência, já consolidou que o termo inicial para a revisão do benefício de aposentadoria do servidor inativo,
é a data em que o referido passou à inatividade
.

Veja-se a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. REVISÃO DO ATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO.

(...)

5. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, reforma ou concessão de pensão se submete à denominada prescrição do fundo de direito, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, correndo o prazo da data de publicação do mencionado ato.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.852.569/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.).

In casu
, verifica-se que a apaleada passou à inatividade em
26/10/2009
, consoante se infere do Ato nº 13.266/2009 (Id. 68028167), e em contrapartida, nota-se que a ação fora proposta em
06/04/2018
(Id. 68028164, fl.16) de maneira a restar configurada a prescrição, ante o decurso do quinquênio entre as datas.

Ademais, cumpre ressaltar que o Ato concessivo de aposentadoria, é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos.

Assim, constata-se que não houve a demonstração de marco interruptivo da fluência do prazo prescricional, desde o ato de sua inatividade para a pretendida revisão.

Sob este viés, também resta afastada a hipótese de relação de trato sucessivo previsto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demanda
não envolve apenas prestações vencidas
, mas alteração do ato de aposentadoria decorrente do novo enquadramento funcional, e revisão de seus proventos e, frente a isso, aplica-se a previsão do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Dessa forma, a prescrição de fundo de direito deve ser reconhecida posto que ultrapassado 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo de aposentadoria questionado, em observância ao artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, motivo pelo qual a reforma integral do
decisum
, é medida de rigor.

Ademais, há de se esclarecer que, ainda que se argumente que o pleito vindicado na peça inaugural, não reside na alteração do ato de aposentadoria, - o que não se coaduna com o caso concreto - mas sim, no enquadramento de forma retroativa, há de se ressaltar que entende o Superior Tribunal de Justiça que: o "
enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula n. 85/STJ
” (AgInt nos EDc no REsp 1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 12/4/2019). (Agint no AREs n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021).

Assim também, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ENQUADRAMENTO
– DECURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS –
PRESCRIÇÃO
DO
FUNDO
DE
DIREITO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O
enquadramento
de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida, sendo submetido ao prazo da
prescrição
quinquenal.

2. Recurso desprovido.
(N.U 1000736-67.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Com essas considerações, exerço o juízo de retratação, para
ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração atribuindo-lhes os efeitos infringentes respectivos, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reconhecer a incidência da mácula prescricional no caso concreto e julgar improcedentes os pedidos vindicados na origem, determinando-se por consequência, a inversão do ônus de sucumbência, e ainda, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICAR
integralmente o
decisum
no ponto do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023